Tribunal: TJDFT
Processo: 0715079-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715079-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Eloa da Silva Carneiro Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 11h56min. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eloa da Silva Carneiro contra a decisão proferida pelo Juízo singular plantonista, nos autos do processo no 0705919-34.2022.8.07.0018, senão vejamos: “Considerando que no relatório médico de ID. 124563968 não faz qualquer menção quanto à urgência da cirurgia, remetam-se os autos ao juízo de origem, nos termos dos arts. 118, parágrafo único e 119, § 2o, ambos do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça.” (Ressalvam-se os grifos) A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 35237192), em síntese, que está internada no Hospital Universitário de Brasília, desde 6 de maio de 2022, aguardando data para a efetivação de cirurgia cardíaca, porém sem provisão de designação do procedimento aludido, a despeito da urgência do caso, tendo em vista o quadro etiológico médico indicativo de infarto do miocárdio. Assim, conclui que deve ser assegurada a efetivação do procedimento cirúrgico em questão, de modo a assegurar o direito fundamental à saúde. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata efetivação de cirurgia de revascularização miocárdica, bem como os tratamentos decorrentes, a ser efetuada no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, em outro hospital integrado ao SUS, ou, ainda, em hospital da rede privada de saúde, devendo ser fixada multa cominatória para o caso de descumprimento. Por fim, requer o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. Também requer o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, de acordo com o art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim, devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos moldes do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 697, de 26 de abril de 2022, deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Art. 4o. Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o - No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o - Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o - Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar as situações de extrema urgência de gravidade, suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de procedimento cirúrgico urgente em favor da recorrente. A respeito do tema de fundo é necessário discorrer, ainda que brevemente, a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos tais direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. No caso em deslinde, de acordo com o relato do profissional de saúde, a recorrente está internada no Hospital Universitário de Brasília, sem previsão de designação de data para a efetivação de procedimento cirúrgico considerado urgente, a despeito da extrema gravidade de seu quadro de saúde, descrito nos relatos dos profissionais que a acompanham (Id. 124563968). Assim, houve a indicação, por profissional de saúde da unidade hospitalar pública, da necessidade urgente de efetivação de cirurgia cardíaca em razão da gravidade já aludida. Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde da agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a efetivação, com a devida urgência, do procedimento cirúrgico indicado como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios que justificam a necessidade do tratamento médico em questão. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a indeterminação na designação de data para a cirurgia em questão tem o potencial de gerar danos irreversíveis à saúde da recorrente. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao ente recorrido que submeta a impetrante, imediatamente, à pretendida cirurgia de revascularização miocárdica, assim como os demais tratamentos decorrentes da cirurgia aludida, seja na rede pública ou da rede privada de saúde, às custas do Distrito Federal. Desde logo, estabeleço a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hora em caso de descumprimento, a partir do transcurso de 12 (doze) horas, a contar do recebimento da intimação. Finalmente, proceda-se à necessária distribuição. A situação de hipossuficiência financeira será avaliada pelo(a) Eminente Relator(a) a quem os presentes autos forem distribuídos. Atribuo força de mandado à presente decisão. Cumpra-se e intimem-se com urgência. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini